Tribunal: TJMT
Processo: 1004935-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004935-15.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KEVIN VINICIUS DE SOUZA - CPF: 121.064.916-03 (ADVOGADO), VITOR DE ALMEIDA GOMES - CPF: 071.007.711-45 (PACIENTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (IMPETRADO), LEANDRO NASCIMENTO COSTA - CPF: 086.710.656-50 (ADVOGADO), KEVIN VINICIUS DE SOUZA - CPF: 121.064.916-03 (IMPETRANTE), LEANDRO NASCIMENTO COSTA - CPF: 086.710.656-50 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILLY BEATRIZ YUNG DE SOUZA PADILHA - CPF: 062.352.921-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMERSSON DE SOUZA ARAUJO - CPF: 007.255.852-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO CARVALHO - CPF: 072.824.341-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MISSIEL RIBEIRO FEITOSA - CPF: 060.040.941-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – CONFLITO DE COMPETÊNCIA – COMPLEXIDADE DO CASO – PREDICADOS FAVORÁVEIS – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado sob a alegação de que a prisão preventiva do paciente seria ilegal por ter sido decretada por juízo incompetente, além de haver excesso de prazo na instrução processual, em violação ao princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF). O impetrante sustenta que a demora decorre exclusivamente da ineficiência estatal na produção de prova, que o paciente possui predicados favoráveis e que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a regularidade do processo.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a suposta incompetência do juízo que decretou a prisão preventiva e a alegada demora na tramitação processual, em razão de conflito de competência, configuram constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. A paralisação temporária do feito decorre da necessidade de resolução do conflito de competência, não sendo fruto de desídia judicial, mas da exigência de definição do juízo responsável pelo processo.
4. A complexidade do caso, envolvendo múltiplos denunciados e suposta organização criminosa, justifica eventual dilação dos prazos processuais, afastando a configuração de excesso desarrazoado.
5. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida com fundamentação idônea, em conformidade com o artigo 316, parágrafo único, do CPP, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco à ordem pública.
6. A existência de conflito de competência não invalida automaticamente os atos decisórios praticados, sendo assegurada a continuidade jurisdicional até a definição do juízo competente.
7. A mera existência de predicados favoráveis do paciente, por si só, não afasta a necessidade da custódia preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.
8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada no caso concreto, diante da gravidade dos fatos, da suposta vinculação do paciente a organização criminosa e do risco à ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. A definição da competência jurisdicional é etapa essencial ao andamento processual, não configurando constrangimento ilegal o atraso decorrente de sua resolução.
2. A prisão preventiva, quando fundamentada e reavaliada conforme o artigo 316 do CPP, não se torna ilegal em razão de eventual deslocamento da competência.
3. A complexidade do caso, a existência de múltiplos denunciados e a gravidade concreta dos fatos justificam a manutenção da custódia preventiva e a dilação dos prazos processuais, afastando alegação de desídia estatal.
4. A presença de predicados favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando persistentes os requisitos dos artigos 312 e 316 do CPP.
5. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública e a regularidade da instrução criminal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPP, arts. 312 e 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC 1037473-83.2024.8.11.0000; TJMT, HC 1000378-92.2019.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, de cunho liberatório, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Vitor de Almeida Gomes, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante alega excesso de prazo na instrução processual, em afronta ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Sustenta que a demora se deve exclusivamente à ineficiência estatal na produção de provas.

Além disso, argumenta que a prisão preventiva do paciente é ilegal, pois foi decretada por juízo incompetente. Destaca, ainda, que o paciente possui predicados favoráveis.

Diante desse contexto, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva e a expedição do alvará de soltura, ainda que condicionado à aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem, assegurando ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade (Id. 269598794).

A

liminar foi indeferida pelo
Des. Rel. em substituição legal Rui Ramos Ribeiro
(Id. 270000359)

Colacionou-se documentos às Id’s. 270572374 e 27057377.

A seguir, vieram os informes judiciais (Id. 271075980).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela denegação da ordem (Id.271985378).

V O T O R E L A T O R

De acordo com os autos de 1o grau, no dia 2.7.2024, Vitor de Almeida Gomes (paciente) e outras três pessoas foram presos em flagrante durante uma operação da Polícia Civil de Juína-MT, que investigava a atuação da facção criminosa Comando Vermelho na região (Boletim de Ocorrência – Id. 164015727 - Autos I.P 1002266-45.2024.8.11.0025).

No decorrer das diligências, os investigadores identificaram uma residência situada na Rua Loanda, no 98N, que, segundo os autos, era utilizada como ponto de apoio para o tráfico de drogas e abrigo para membros da organização criminosa. A equipe policial passou a monitorar o local e sua movimentação, constatando a presença de indivíduos suspeitos.

No dia dos fatos, por volta das 11h30, a guarnição policial flagrou Vitor de Almeida Gomes deixando a residência a bordo de uma motocicleta sem placa e portando uma mochila vermelha. Diante da suspeita, a equipe policial procedeu à abordagem e, ao revistá-lo, localizou meio tablete de substância análoga à maconha. Em continuidade à operação, os policiais ingressaram no imóvel, onde foram encontrados os demais suspeitos, além de um tablete inteiro da mesma substância, uma balança de precisão e uma porção de substância análoga à cocaína pura.

Diante das circunstâncias relatadas nos autos, os envolvidos foram detidos e conduzidos à delegacia para as providências cabíveis.

Na audiência de custódia, realizada pelo juízo competente da Comarca de Juína/MT, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (Id. 164015925 - Autos I.P 1002266-45.2024.8.11.0025).

Posteriormente, o juízo da 3a Vara Criminal de Juína declinou da competência, sob o entendimento de que a ação penal envolvia possível crime de organização criminosa, matéria que, segundo aquele juízo, deveria ser apreciada por unidade especializada (Id. 177004308 - Autos I.P 1002266-45.2024.8.11.0025).

Na sequência, o Ministério Público ofereceu denúncia contra
Emilly Beatriz Yung de Souza Padilha, Jamerson de Souza Araújo, Luciano Carvalho
e Vitor de Almeida Gomes, imputando-lhes os delitos descritos nos artigos 33, caput, c/c 35, caput, c/c 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/06, bem como o artigo 288 do Código Penal (Id. 167965135 - Autos I.P 1002266-45.2024.8.11.0025).

Mais tarde, foram juntados aos autos relatórios de extração e degravação de dados dos telefones celulares pertencentes a
Emilly e Jamerson
, os quais, segundo o Ministério Público, indicariam não apenas a prática dos crimes pelos quais foram denunciados, mas também a existência de elementos que poderiam caracterizar o delito de organização criminosa. Com base nessas novas informações, o Ministério Público requereu a remessa dos autos ao juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, o que foi deferido (Id. 172921957 - Autos I.P 1002266-45.2024.8.11.0025).

Em 24.10.2024, a denúncia foi aditada (Id. 173521194 - Autos I.P 1002266-45.2024.8.11.0025).

Posteriormente, em 28.11.2024, o juízo da Comarca de Juína/MT declinou definitivamente da competência para a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Id. 177004308 - Autos I.P 1002266-45.2024.8.11.0025).

No entanto, em decisão proferida na data de 18.12.2024, o juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ao reavaliar a prisão preventiva dos réus, decidiu mantê-la, mas entendeu que não seria competente para o processamento e julgamento da ação penal, determinando o retorno dos autos ao juízo da 3a Vara Criminal de Juína/MT (Id. 179143077- Autos I.P 1002266-45.2024.8.11.0025).

Diante dessa nova controvérsia sobre a competência jurisdicional, o Ministério Público da Comarca de Juína interpôs recurso em sentido estrito perante este Tribunal de Justiça, buscando a fixação da competência da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para o processamento e julgamento da ação penal (Id. 179368828 - Autos I.P 1002266-45.2024.8.11.0025).

Além disso, o juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT suscitou formalmente o conflito de competência (Id. 179468584 - Autos I.P 1002266-45.2024.8.11.0025).

Assim, até a presente data, Vitor de Almeida Gomes permanece segregado cautelarmente, enquanto aguarda o desfecho do Conflito de Jurisdição no 1001947-21.2025.8.11.0000, distribuído à Quarta Câmara Criminal, bem como do Recurso em Sentido Estrito no 1004230-17.2025.8.11.0000, de minha relatoria.

Daí surge a irresignação defensiva, sob a alegação de constrangimento ilegal do paciente, sustentando que há excesso de prazo na instrução processual e que tal demora decorre exclusivamente em razão da ineficiência estatal.

Da análise dos autos,
não se verifica excesso de prazo que configure constrangimento ilegal
.

Como se vê, a paralisação momentânea do feito não decorre de inércia ou desídia do Poder Judiciário, mas sim da necessidade de solução do Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que compreendeu não ser competente para processar e julgar os fatos narrados na denúncia. Diante disso, os autos foram remetidos novamente ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, que, por sua vez, já havia declinado da competência anteriormente.

Esse impasse processual, longe de caracterizar arbitrariedade, decorre da existência de elementos que indicam possível conexão entre os delitos imputados ao paciente e o crime de organização criminosa, razão pela qual se suscitou a necessidade de análise pelo Tribunal de Justiça para definição da competência adequada.

Ressalte-se que a definição da competência jurisdicional constitui etapa fundamental para o regular andamento da instrução criminal, assegurando que os atos processuais sejam conduzidos pela autoridade judicial adequada. Além de evitar nulidades processuais, essa definição garante a estabilidade da marcha processual, prevenindo a necessidade de retrabalho ou reexame de decisões já proferidas, o que poderia resultar em atrasos adicionais na tramitação do feito.

Registra-se, ainda, que a controvérsia sobre a competência jurisdicional, por si só, não invalida os atos decisórios praticados pelo juízo originário, pois as medidas cautelares anteriormente decretadas seguem o princípio da continuidade jurisdicional. Dessa forma, a prisão preventiva do paciente permanece eficaz até eventual revisão pelo juízo definitivamente competente, garantindo a segurança jurídica e a efetividade da tutela penal.

Logo, a manutenção da segregação cautelar do paciente não pode ser considerada desarrazoada, pois decorre da necessidade de se aguardar o desfecho do Conflito de Jurisdição no 1001947-21.2025.8.11.0000 e do Recurso em Sentido Estrito no 1004230-17.2025.8.11.0000, que tramitam regularmente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Ademais, a existência de múltiplos denunciados, a complexidade das imputações e a necessidade de aprofundamento das investigações justificam a necessidade de análise mais detalhada por parte do juízo competente, o que afasta qualquer alegação de constrangimento ilegal.

Diante desse cenário, é compreensível a necessidade de um pronunciamento do Tribunal de Justiça para pacificar a questão e definir a competência territorial adequada, antes que o processo possa ter seu curso regular.

Esse é o entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“(...)4. Não há comprovação de constrangimento ilegal, pois a complexidade do caso e a necessidade de resolução de conflito de competência justificaram eventual dilação dos prazos.”

(TJMT, HC 1037473-83.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Lídio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 4.2.2025, Publicado no DJE 6.2.2025)

“(...) Os prazos processuais não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades de cada caso, de modo que não há falar em excesso de prazo da custódia quando comprovado que se trata de feito de grande complexidade, envolvendo inúmeros acusados, e, notoriamente, ocorreu o deslocamento da competência.”

(TJMT, HC 1000378-92.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13.3.2019, Publicado no DJE 25.3.2019)

Além disso, a custódia preventiva foi recentemente reavaliada e devidamente fundamentada, em conformidade com o artigo 316, parágrafo único, do CPP. A revisão periódica da prisão não implica sua revogação automática, mas exige uma análise concreta da necessidade da medida, que, no caso dos autos, permanece justificada pela gravidade dos fatos e pelo risco à ordem pública.

Os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam a periculosidade do paciente, considerando sua suposta vinculação a uma organização criminosa estruturada, voltada para o tráfico de drogas. Conforme apontado na denúncia, ele foi preso em flagrante na posse de entorpecentes, em um contexto que sugere sua participação ativa na distribuição de drogas ilícitas.

Senão bastasse, há fortes indícios de que o paciente mantinha relações com outros denunciados, que teriam funções definidas dentro do grupo criminoso, revelando uma atuação coordenada que extrapola a figura de um usuário ou pequeno traficante. A gravidade concreta dos fatos, associada ao risco de reiteração delitiva, reforça a necessidade da manutenção da custódia cautelar, especialmente diante da pendência de definição da competência jurisdicional, que impede o prosseguimento do feito.

Dessa forma, a liberdade do paciente representaria risco à ordem pública e à instrução processual, tornando indispensável sua permanência em custódia.

Ademais, os prazos processuais não são peremptórios e podem ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto. No presente caso, o deslocamento da competência impactou o trâmite processual, sem que haja qualquer indício de desídia por parte das autoridades judiciárias de primeiro grau.

No que tange a alegação de que a paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
para responder ao processo em liberdade, não merecer acolhimento, pois é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“(...) Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
(TJMT, HC 1030361-97.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 6.2.2024, Publicado no DJE 9.2.2024)

Em outras palavras, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem impetrada em favor de Vitor de Almeida Gomes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025